Tribunal: STF
Processo: HC 201678
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da 11.343/2006. Bis in idem. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. No julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, o Tribunal, por maioria de votos, entendeu que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)”.



    3. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que “a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas, em conjunto com outros elementos concretos, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado, haja vista restar evidenciada a dedicação do agravante a atividades criminosas. (…) Dessarte, o decote da referida minorante não decorreu apenas em face da grande quantidade e natureza das drogas apreendidas, que também levou em consideração outras circunstâncias do caso concreto, como apreensão de apetrechos geralmente utilizados no comércio espúrio, bem como vultosa quantia sem comprovação de origem lícita, não havendo que se falar em violação ao princípio do ne bis in idem”. 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.